Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-97.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - parcela de serviço, não contratado, descontada em fatura de cartão de crédito - relação negocial não demonstrada - valor estornado, o que faz remanescente apenas a pretensão envolvendo a reparatória de ordem moral - indenizatória devida e fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) –

Ementa:
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - parcela de serviço, não contratado, descontada em fatura de cartão de crédito - relação negocial não demonstrada - valor estornado, o que faz remanescente apenas a pretensão envolvendo a reparatória de ordem moral - indenizatória devida e fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) – sucumbência recíproca - sentença reformada - recurso parcialmente provido.